Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000587-56.2020.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA/MT
Recorrente: ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ
Recorrida: OMNI FINANCEIRA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO PARA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR E PEDIDO DE DESBLOQUEIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. PROPOSTA SUJEITA A APROVAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o consumidor, em síntese, alega o seguinte: a) que solicitou cartão de crédito, contudo, a proposta estava sujeita a aprovação e nunca recebeu em sua residência e/ou realizou o seu desbloqueio; b) que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de R$570,97 (quinhentos e setenta reais e noventa e sete centavos), que afirma desconhecer.
2. Dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a consumidora solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou o seu desbloqueio, o que levou a concluir que o crédito não fora aprovado.
3. Destarte, havendo a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito em razão dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar o desbloqueio do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança dos valores lançados.
4. A despeito dos argumentos utilizados pela Recorrida para contrapor o pedido do Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhes são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação do consumidor de desbloqueio do cartão de crédito.
5. Necessário, ainda, consignar que o caso sub examine não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pelo consumidor que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto a proposta carreada na defesa não possui qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira compra, o que afastaria a ilicitude da cobrança perpetrada.
6. POSSÍVEL FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO, CUJA RESPONSABILIDADE É DA EMPRESA RECORRIDA AO NÃO TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO CONTRATAR, CERTIFICANDO-SE DA IDENTIDADE DE QUEM CONTRATA CONSIGO. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
7. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO RECORRENTE, A RESPEITO DA QUAL NÃO SOBREVEIO QUALQUER NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE NOS AUTOS.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000587-56.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 329.437.778-97 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021